Tribunal: STF
Processo: ARE 945734
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.